Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008186-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ELISANGELA SCHAPPO MUNIZ - CPF: 888.216.099-87 (ADVOGADO), JOSUE DOS SANTOS - CPF: 018.950.539-78 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ELISANGELA SCHAPPO MUNIZ - CPF: 888.216.099-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELA PRÁTICA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR – INCLUSIVE COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Josué dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

A impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz que o mandado de prisão foi cumprido em 22.12.2022, e que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente está preso há mais de 4 meses e ainda não foi marcada a audiência de instrução e julgamento nos autos da ação penal n. 1000285-51.2023.811.0013.

Afirma que o custodiado é primário, possui bons antecedentes e trabalho lícito.

Com essas considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, no mérito, que seja confirmada definitivamente a ordem (Id. 164579660).

Acostou documentos.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 164809167).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 165590699).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
conforme o seguinte ementário:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
– LIMINAR INDEFERIDA – RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MOROSIDADE, OU DESÍDIA JUDICIAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA DESIGNADA A MENOS DE UM MÊS – ALEGAÇÃO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023